Tribunal: STF
Processo: SS 5635
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Concurso Público. Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Edital nº 01/2022. Decisão que suspende os atos de nomeação e posse e respectivo curso de formação profissional. Aplicação de lei que prorroga a suspensão da validade dos concursos públicos em razão da pandemia da Covid-19. Concurso anterior. Prazo de validade expirado. Reabertura. Impossibilidade. Aparente afronta à Constituição Federal. Risco de grave lesão à ordem público-administrativa e à segurança pública configurado. Medida liminar concedida. Referendo.



    1. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    2. Na espécie, deferida tutela provisória, no mandado de segurança, para suspender os atos de nomeação e posse e o curso de formação relativos ao concurso público inaugurado pelo Edital nº 01/2022 da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE).



    3. A decisão impugnada considerou ainda válido o concurso anterior (Edital SUSEPE nº 02/2017), o que conferiria aos impetrantes o direito à nomeação antes dos novos candidatos aprovados. O cerne da controvérsia está na suspensão do prazo de validade do primeiro concurso em razão da pandemia da Covid-19. Em particular, se sobrestado apenas de 19.3.2020 a 31.12.2020 (Lei Complementar Estadual nº 15.677/2021), ou até 31.12.2021 (Lei Complementar Estadual nº 15.935/2023).



    4. A interpretação adotada na decisão, no sentido de que possível a reabertura do prazo de validade do primeiro certame, prima facie, não se compatibiliza com o regime constitucional do concurso público (art. 37, II e III, CF) nem com a proteção do ato jurídico perfeito (arts. 5º, XXXVI, CF), ao permitir seja revigorado, mediante a aplicação de lei posterior, concurso com prazo de validade esgotado. 



    5. A suspensão da nomeação e posse e da formação dos candidatos aprovados no segundo concurso prejudica, de forma aparentemente desnecessária e indevida, o agir da Administração Pública para a melhoria do sistema penitenciário, o que traduz, ao mesmo tempo, risco de grave lesão à ordem público-administrativa e à segurança pública.



    6. Liminar referendada.